Tribunal: TCU
Processo: 006.616/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Advocacia-geral da União contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento, nos quais foram opostos por Roberto Antônio Gambine Moreira embargos de declaração ao Acórdão 3898/2023-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer, nos termos dos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar o embargante, a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Advocacia-Geral da União do conteúdo desta deliberação.